Tribunal: TJPA
Processo: 0817686-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817686-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

AGRAVADO: L WILLERS COMERCIO LTDA, WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0817686-05.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

RECORRENTE: CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM

RECORRIDOS: L. WILLERS COMÉRCIO LTDA E WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL VIA INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD, no contexto de ação de despejo para uso próprio.

II.

O acesso ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional, sendo necessário o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização de bens por parte do credor.

III.

No caso concreto, não restou demonstrado pelo Agravante o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais, como busca por outros meios disponíveis, antes da quebra do sigilo fiscal.

IV.

O sigilo fiscal é protegido constitucionalmente (CF, art. 5º, X e XII), sendo a sua relativização admissível apenas em hipóteses extremas e devidamente comprovadas.

V.

Recurso desprovido, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de acesso ao sistema INFOJUD.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0817686-05.2023.8.14.0000, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa on-line via sistema INFOJUD, com a finalidade de localizar bens dos Agravados
L. WILLERS COMÉRCIO LTDA
e
WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA
, no âmbito da ação de despejo para uso próprio.

A decisão atacada (ID 17054894) aduziu que o acesso ao sistema INFOJUD configura medida excepcional, devendo ser precedido pelo esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis para a localização de bens, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em breve histórico, nas razões recursais, o Agravante sustenta que
a jurisprudência consolidada do STJ dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para o acesso ao INFOJUD, conforme reiterados precedentes. Argumenta que, diante da inércia dos Agravados e das tentativas frustradas de localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD, a utilização do INFOJUD seria necessária e legítima para assegurar a efetividade da execução e satisfazer o crédito pendente. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a sua reforma pelo Colegiado.

Sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão da secretaria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de quebra do sigilo fiscal dos Agravados, mediante a utilização do sistema INFOJUD, para fins de localização de bens passíveis de penhora.

No caso em exame, observa-se que o Agravante não logrou comprovar o esgotamento das diligências extrajudiciais necessárias para justificar o acesso direto ao sistema INFOJUD. Embora tenha sido realizada a busca de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD, tal medida, por si só, não exime a parte Exequente do dever de explorar outras alternativas antes de pleitear o acesso a informações fiscais sigilosas. A exceção só se justificaria em situações excepcionais onde há comprovação robusta de ausência de outros meios eficazes.

Destaco que, apesar das decisões trazidas pela parte agravante, não há entendimento consolidado tanto no STJ quanto neste Tribunal sobre o tema, como fazem prova as jurisprudências elencadas na decisão monocrática recorrida.

Ademais, o sigilo fiscal é um direito constitucional, sendo a sua relativização possível apenas em situações onde a parte credora esgote todas as demais alternativas para a localização de bens.

Assim, não vejo qualquer motivo para a quebra do sigilo fiscal da agravada. Reitero que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados, são direitos fundamentais protegidos pelo artigo
5º
, incisos
X
e
XII
, da
Constituição Federal
e somente em hipóteses extremas é que deve ser retirada.

Portanto, entendo a decisão do juízo primevo se afigura como escorreita e irrepreensível.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de acesso ao sistema INFOJUD, por entender que não foram esgotadas todas as diligências ordinárias para a localização de bens dos Agravados.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
VOTO
PARA
CONHEÇER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA
.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025